Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo opostos por Pagseguro Internet S.A. contra a decisão de ID no 31487115, nos quais alega que se faz necessário esclarecimento quanto à determinação do depósito de R$ 14.627,21, acrescidos de correção monetária desde a data do bloqueio, pois depositou R$ 18.524,31 em conta judicial (ID no 32137404). 2. Informou que o Banco Santander (Brasil) S.A. não debitou em seu favor a quantia resgatada de R$ 14.627,21, que foi movimentada para a “conta beneficiário fraude” e está bloqueada para débito (ID no 31040255). 3. Ocorre que o valor bloqueado, objeto de suposta fraude, deveria ficar à disposição do juízo. Ressalte-se que, desde a data em que foi resgatado, a quantia está sem a devida correção monetária, o que deve ser ajustado. 4. Ausentes a confusão e a contradição apontadas nas razões de ID no 32137404. Como já salientado, o acerto de contas será feito no acórdão ou no cumprimento de sentença, quando será restituído à Pagseguro Internet S.A. o que ultrapassar da sua responsabilidade, se for o caso de responsabilização e de saldo a maior em seu favor. Como os valores seguem padrões próprios, diferenciados, de correção e juros, a determinação era para evitar confusão. Mas, ante a manifestação da empresa, a solução será adotada oportunamente; os juros e a correção monetária do valor bloqueado observarão o padrão do valor depositado em juízo para compensação. 5. Reconsidero e afasto a determinação para que Pagseguro Internet S.A. transfira para a conta judicial indicada no ID no 28114711, à disposição do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, o saldo bloqueado sob a rubrica “conta beneficiário fraude”. O acerto de contas será feito sobre o valor depositado, com compensação, se for o caso, nos termos especificados no parágrafo anterior. 6. Concedo à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e ao Banco Santander (Brasil) S.A. o prazo requerido de 10 (dez) dias para que juntem aos autos planilha detalhada e atualizada da dívida. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO